Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707233-20.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELIANY MARTINS VIANA, BRENO MARQUES VIANA EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DELIANY MARTINS VIANA e BRENO MARQUES VIANA, contra acórdão de ID – 23569835. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23859515. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator